Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. EX-CÔNJUGE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO. CITAÇÃO. OCUPAÇÃO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA.
1 – Ocupação indenizável. Uso exclusivo de bem comum. Ex-cônjuge. É reconhecido o direito de indenização em benefício do coproprietário, ex-cônjuge, que não exerce a posse do bem em condomínio e manifesta o dissenso em relação à ocupação gratuita pelo outro. Antes da notificação sobre a intenção inequívoca de receber aluguel, prevalece a presunção de ajuste tácito de comodato gratuito, por prazo indeterminado, que permite o uso do bem comum apenas por um dos coproprietários. No caso dos autos, a ciência inequívoca da ré a respeito do propósito do autor de receber alugueis ocorreu na data da sua citação, quando não mais ocupava o imóvel. Inexiste, portanto, período indenizável a título de aluguel pelo uso exclusivo da quota-parte do autor sobre a coisa comum. Embora a instauração do conflito de competência possa ter atrasado a citação válida da ré, esse fato não altera a data da inequívoca ciência da pretensão.
2 – Recurso conhecido e não provido.

gp